Tribunal: TJMT
Processo: 1025754-49.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE EMBALAGENS PLÁSTICAS – PRODUTOS DESTINADOS AO PROCESSO INDUSTRIAL – INSUMOS – INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES SUBSEQUENTES TRIBUTÁVEIS – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS-ST – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CANCELAMENTO DOS DARs – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A controvérsia submetida a exame é documentalmente comprovável, consistente na análise da destinação das embalagens adquiridas pela impetrante, razão pela qual é adequado o uso do mandado de segurança, inexistindo necessidade de dilação probatória.
2. As notas fiscais e os documentos fiscais juntados aos autos demonstram que as embalagens plásticas adquiridas (NCM 3920 e 3923) destinam-se exclusivamente ao processo produtivo, integrando o acondicionamento das carnes industrializadas, não havendo revenda subsequente dessas embalagens.
3. O regime de substituição tributária pressupõe a existência de operações subsequentes tributáveis com a própria mercadoria, o que não ocorre quando o bem adquirido é insumo incorporado ao processo industrial sem circulação posterior autônoma.
4. Inexistindo fato gerador presumido e não se justificando o regime de substituição tributária, é ilegal a cobrança do ICMS-ST, impondo-se o cancelamento integral dos DARs impugnados.
5. Sentença concessiva da segurança mantida.
6. Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025754-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (APELADO), CLAUDIO LEITE PIMENTEL - CPF: 404.373.700-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE EMBALAGENS PLÁSTICAS – PRODUTOS DESTINADOS AO PROCESSO INDUSTRIAL – INSUMOS – INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES SUBSEQUENTES TRIBUTÁVEIS – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS-ST – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CANCELAMENTO DOS DARs – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A controvérsia submetida a exame é documentalmente comprovável, consistente na análise da destinação das embalagens adquiridas pela impetrante, razão pela qual é adequado o uso do mandado de segurança, inexistindo necessidade de dilação probatória.

2.

As notas fiscais e os documentos fiscais juntados aos autos demonstram que as embalagens plásticas adquiridas (NCM 3920 e 3923) destinam-se exclusivamente ao processo produtivo, integrando o acondicionamento das carnes industrializadas, não havendo revenda subsequente dessas embalagens.

3.

O regime de substituição tributária pressupõe a existência de operações subsequentes tributáveis com a própria mercadoria, o que não ocorre quando o bem adquirido é insumo incorporado ao processo industrial sem circulação posterior autônoma.

4.

Inexistindo fato gerador presumido e não se justificando o regime de substituição tributária, é ilegal a cobrança do ICMS-ST, impondo-se o cancelamento integral dos DARs impugnados.

5.

Sentença concessiva da segurança mantida.

6.

Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que
CONCEDEU A SEGURANÇA
no Mandado de Segurança impetrado por AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A., declarando a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigasse ao recolhimento de ICMS Substituição Tributária – ICMS-ST incidente sobre aquisições interestaduais de embalagens plásticas destinadas ao seu processo industrial.

Segundo consta da inicial, a impetrante, empresa do ramo de abate e industrialização de carnes, narra que teve contra si constituídos 10 (dez) Documentos de Arrecadação – DARs, todos relativos ao código tributário 4685 – ICMS-ST (DARs n. 999/08.015.821-40, 999/09.101.536-30, 999/08.886.751-61, 999/08.769.712-91, 999/08.602.904-19, 999/08.522.953-50, 999/08.449.278-07, 999/08.374.629-00, 999/08.222.103-73 e 999/08.091.386-13), referentes aos períodos de novembro/2015 a janeiro/2017. Sustenta que as embalagens adquiridas não se destinam à revenda, mas integram o processo produtivo da indústria, razão pela qual não há fato gerador do ICMS-ST relativo a operações subsequentes. (Id. 323510383).

A liminar foi deferida para suspender a exigibilidade dos débitos e permitir a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal. (Id. 323510860).

Em informações, a autoridade apontada como coatora defendeu a legalidade das cobranças e alegou inadequação da via eleita, afirmando que a matéria demandaria dilação probatória incompatível com o mandado de segurança. (Id. 323510865).

Sobreveio sentença, por meio da qual o Juízo a quo ratificou a liminar e CONCEDEU A SEGURANÇA, determinando o cancelamento integral dos DARs questionados, por reconhecer que as embalagens adquiridas integram o processo de industrialização, o que afasta a incidência de ICMS-ST. Concluiu o magistrado que, inexistindo hipótese de substituição tributária
“para frente”,
não há que se falar em obrigação de recolhimento por parte da indústria adquirente. (Id. 323510873).

Irresignado, o Estado interpôs recurso de apelação. Em síntese, sustenta: inadequação da via eleita, diante da necessidade de dilação probatória; impossibilidade de cancelamento de lançamento fiscal por meio de mandado de segurança; e, a legalidade da cobrança, afirmando que as operações se enquadram no regime de substituição tributária. (Id. 323510876).

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. Reitera que as embalagens plásticas adquiridas não constituem produto destinado a comercialização, mas insumo necessário ao processo industrial, conforme reconhecido nos próprios autos de fiscalização. (Id. 323510883).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação final, deixou de intervir, por não vislumbrar interesse público extraordinário que justificasse a atuação ministerial em segundo grau. (Id. 327382896).

Recurso tempestivo. (Id. 323510882). Sem preparo, ante isenção legal.

Após, vieram-me os autos por distribuição regimental.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado trata-se apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A., concedeu a ordem para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigasse a impetrante ao pagamento de ICMS devido por substituição tributária (ICMS-ST) sobre aquisições interestaduais de embalagens plásticas destinadas ao seu processo produtivo, determinando o cancelamento integral dos DARs impugnados.

De início, o Estado alega a inadequação da via eleita, sustentando que a pretensão veiculada exigiria dilação probatória incompatível com o rito mandamental e que o mandado de segurança não poderia ser utilizado como sucedâneo de ação anulatória de lançamento.

Não lhe assiste razão.

A controvérsia tratada nos autos diz respeito, essencialmente, à qualificação jurídica de operações tributárias cuja moldura fática é perfeitamente delineável a partir de prova documental pré-constituída: notas fiscais relativas às aquisições interestaduais, demonstrativos de DARs e peças do próprio procedimento administrativo de fiscalização. A impetrante carreou aos autos as NF-e correspondentes às aquisições, nas quais se identifica, de forma clara, que os produtos adquiridos consistem em embalagens plásticas dos códigos NCM 3920 e 3923, sem indicação de destinação à revenda, bem como documentos cadastrais que comprovam sua atuação como indústria de abate e processamento de carnes.

Ademais, o próprio procedimento fiscal, cuja documentação foi juntada aos autos, reconhece que as referidas embalagens se destinam ao acondicionamento dos produtos industrializados, integrando o processo produtivo da impetrante. Nessas condições, a discussão é eminentemente de direito, se tais aquisições se submetem, ou não, ao regime de substituição tributária, sendo plenamente cabível o manejo do mandado de segurança para afastar a exigência tributária ilegal, nos termos da reiterada jurisprudência que admite a utilização do writ para controle de legalidade de lançamento quando a situação fática se encontra comprovada de plano por documentos.

Rejeita-se, pois, a preliminar de inadequação da via eleita e a alegação de ausência de direito líquido e certo.

No mérito, cumpre rememorar que a impetrante desenvolve atividade de abate de bovinos e fabricação de produtos de carne, conforme se depreende de seu estatuto social e dos dados cadastrais constantes dos autos. As notas fiscais que embasam a autuação revelam que os bens adquiridos são bobinas, filmes e demais embalagens plásticas, destinados ao acondicionamento dos produtos industrializados, não havendo qualquer elemento que indique que tais embalagens sejam objeto de revenda, tampouco que componham, por si, uma cadeia de circulação mercantil subsequente.

O regime de substituição tributária para frente, tal como delineado pela legislação de regência, supõe a existência de operações subsequentes com mercadorias tributáveis, sobre as quais recairá, de forma presumida, o fato gerador futuro do ICMS. A responsabilidade do substituto se justifica na medida em que ele se antecipa ao recolhimento do imposto devido nas saídas seguintes. Quando, porém, não há circulação posterior da própria mercadoria, mas sua utilização como insumo em processo industrial, sem revenda autônoma, esvazia-se a premissa fática da substituição tributária.

Com efeito, a redação atual do Anexo X, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual n. 2.212/2014, que rege o Regime de Substituição Tributária Aplicáveis aos Bens e Mercadorias Especificadas, traz em seu bojo, mais precisamente no art. 3°, inciso V (alterado pelo Decreto 271/2019), de forma cristalina, que não se aplica às operações que destinem bens e mercadorias a estabelecimentos industrial para utilização no processo produtivo como material de embalagens –
verbis
:

Art. 3° O regime de substituição tributária, nos termos deste anexo, não se aplica: Alterado pelo Decreto n° 271/2019 (DOE de 22.10.2019), efeitos a partir de 01.01.2020.

(...).

V - Às operações que destinem bens e mercadorias a estabelecimento industrial para emprego em processo de industrialização como matéria-prima, produto intermediário ou
material de embalagem,
desde que este estabelecimento não comercialize o mesmo bem ou mercadoria; (Grifou-se)

Foi precisamente essa a conclusão alcançada pelo juízo de origem, ao consignar que as embalagens plásticas em questão integram o processo de industrialização, sendo incorporadas ao produto como mero invólucro, sem que se configure operação tributável subsequente que legitime a exigência de ICMS-ST. Por isso, reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigasse a impetrante ao pagamento dos créditos relativos aos DARs especificados na inicial, determinando seu cancelamento integral.

As razões recursais do Estado não enfrentam, de forma eficaz, esse núcleo decisório. Limitam-se a reforçar a presunção de legitimidade do lançamento e a afirmar, em termos genéricos, que a matéria reclamaria instrução probatória, sem infirmar os documentos que demonstram a destinação industrial das embalagens nem indicar qualquer elemento concreto que aponte para a existência de operações subsequentes de revenda delas.

Diametralmente contrário, tal como alega o ilustre

causídico defensor dos direitos da impetrante, têm-se que
“os DARs impugnados decorrem exclusivamente da indevida aplicação do regime de substituição tributária às aquisições interestaduais de embalagens utilizadas no processo produtivo, inexistindo saídas subsequentes tributáveis dessas embalagens”
. Tal quadro confirma que não se está diante de discussão fático-probatória complexa, mas de aplicação do direito a fatos documentalmente comprovados.

Ressalte-se, ainda, que a solução acolhida na sentença está em consonância com a orientação consolidada de que não incide ICMS e, por consequência, não se legitima a substituição tributária, quando inexistente circulação jurídica de mercadorias ou quando a mercadoria adquirida se destina exclusivamente à integração em processo industrial, sem revenda subsequente, sendo as embalagens, nessas hipóteses, meros insumos do processo produtivo, e não objeto de operações futuras de mercancia.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão que concedeu a segurança, tampouco fundamento idôneo para sua reforma. Mantém-se, pois, o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária relativamente aos DARs de números 999/08.015.821-40, 999/09.101.536-30, 999/08.886.751-61, 999/08.769.712-91, 999/08.602.904-19, 999/08.522.953-50, 999/08.449.278-07, 999/08.374.629-00, 999/08.222.103-73 e 999/08.091.386-13, com a consequente determinação de seu cancelamento integral.

Ante o exposto, o voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO

à apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo-se integralmente a sentença que concedeu a segurança para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a impetrante ao pagamento dos créditos tributários relativos aos DARs indicados e determinar o cancelamento integral dos respectivos lançamentos.

É como vota o Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025